Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-77.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009520-77.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JUSCELINO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 502.305.571-04 (RECORRIDO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1009520-77.2020.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: JUSCELINO GONCALVES DE ARAUJO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/03/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA.
Demonstrada a ausência de comprovação da autorização para a cobrança / desconto de valores na fatura de energia elétrica, diante da inversão do ônus da prova, mantida a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA.
Em se tratando de relação de consumo, responde a concessionária de forma objetiva e solidária perante os danos causados ao seu consumidor, o que afasta a necessidade de intervenção de terceiros no caso em testilha. Preliminar rejeitada.
COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § ÚNICO DO CDC – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – MONTANTE DEMONSTRADO NOS AUTOS.

Observada a cobrança de valores indevidos na fatura de energia elétrica do consumidor, escorreita a sentença que determina a devolução de tais valores na forma dobrada do artigo 42, § único do CDC.

Todavia, a condenação deverá abarcar os valores efetivamente demonstrados pela parte autora, entenda-se o montante mensal de R$ 5,09, pelo período de janeiro de 2019 a maio de 2020, o que implica na redução para a quantia de R$ 173,06, já de forma dobrada.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE NOVAS COBRANÇAS – SENTENÇA ESCORREITA.

Mantida a sentença que determina a abstenção da indevida cobrança de seguro sem a prova da efetiva contratação.
DANO MORAL EXISTENTE – FRUSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM

FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL –
Dano moral existente, na medida em que o consumidor buscou resolver o problema na esfera administrativa, não logrando êxito. Quantum fixado em valor razoável, do qual não merece reparos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica questionada, condenando a Recorrente a devolver em dobro os valores pagos pelo Seguro Residencial, no valor mensal de R$ 5,09, bem como, condenando em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz a Recorrente ser parte ilegítima na relação jurídica, sendo o contrato celebrado entre a parte autora e a Seguradora CHUBB BRASIL SEGUROS S.A, com o convênio que autoriza o desconto em débito em conta, sendo ausente o dever de indenizar seja materialmente falando quanto moralmente, ou alternativamente a redução do valor da indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em relação da alegada preliminar de ilegitimidade passiva, caberia à ENERGISA demonstrar nos autos a suposta contratação do seguro e / autorização para inserção do mesmo na conta do consumidor, sendo um documento de fácil obtenção e que está na posse da mesma.

Em verificação no
site
da empresa recorrente, este relator observou que ali realmente se oferta SEGURO COM A CHUBB BRASIL SEGUROS S.A (ACE Seguradora), bem como outros tipos de seguro. Porém, para que haja o desconto / inserção na conta do consumidor, bastaria a empresa demonstrar a autorização dada pelo consumidor para tal conduta. Ocorre que, apenas se alegou a ilegitimidade não trazendo aos autos a prova que lhe socorreria, de onde, com a inversão do ônus da prova militando em favor do consumidor, era de sua competência, de onde, diante disso, rejeito a preliminar da ilegitimidade passiva.

De igual forma, resta por afastada a preliminar de incompetência. Em se tratando de relação de consumo, e estando inserida na cadeia de serviços tidos por defeituosos, responde a Recorrente de forma solidária e objetiva em relação aos danos causados aos seus consumidores, não existindo a necessidade de qualquer intervenção de terceiros sobre a lide em testilha.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Sobre a indenização pelos danos materiais, registro que, diante da ausência da prova da alegada contratação / autorização de desconto / inserção de valores na conta do consumidor, por óbvio que a cobrança / pagamento de tais valores se traduz em ilegalidade, devendo ser feita a devolução em prol do consumidor, na forma dobrada, do artigo 42, § único do CDC, como reconhecido na sentença, pois não se pode apontar uma conduta de boa-fé em tal situação, por parte da empresa.

Contudo, a condenação deverá abranger os valores efetivamente demonstrados pela parte Recorrida. No caso, comprovou o autor a incidência mensal do indevido débito de
R$ 5,09 pelo período de janeiro de 2019 a maio de 2020
.

Desta feita, tem-se por devido o montante de
R$ 173,06 (cento e setenta e três reais e seis centavos)
, já de forma dobrada, o que implica na necessária redução da condenação a título de danos materiais.

Quanto aos danos morais, tenho pela sua existência na medida em que o consumidor buscou resolver o problema na esfera administrativa, inclusive procedendo com reclamação junto ao PROCON, não logrando, porém, êxito.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), guarda relação com os critérios acima, devendo, portanto, ser mantida.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a restituição de valores para o montante de R$ 173,06 (cento e setenta e três reais e seis centavos), já de forma dobrada, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do ínfimo sucesso recurso, mantida a sucumbência, de onde condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação remanescente atualizada nos moldes da sentença.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021